Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RETIFICAÇÃO FORMAL. PENDÊNCIA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
1. O acervo documental colacionado aos autos evidencia que o imóvel penhorado, formalmente, é de propriedade da empresa executada, tendo-o adquirido junto à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, mediante escritura pública de compra e venda com cláusula resolutiva para a hipótese de inadimplemento da empresa adquirente das prestações mensais devidas.
2. Trata-se, a toda evidência, de dispoição que evidencia o caráter resolúvel da propriedade, cuja titularidade, no caso concreto, já nascia com uma perspectiva de durabilidade subordinada a evento futuro e incerto, qual seja, eventual inadimplemento, sendo, portanto, regida pelo artigo 1.359 do Código Civil.
3. Em hipóteses como esta, conforme abalizada doutrina, o registro no ofício imobiliário da cláusula resolutiva é dotado de oponibilidade erga omnes, de maneira que, uma vez implementado o evento estipulado no contrato, acarretando a sua resolução mediante sentença judicial transitada em julgado, o bem retornará ao acervo patrimonial do alienante.
4. Desse modo, uma vez constatada esta realidade, a tão só pendência da formalização do registro de propriedade na matrícula do imóvel não pode ser utilizada como fundamento para autorizar a constrição do bem que já deixou de integrar o patrimônio do executado, mormente quando houver sentença judicial transitada em julgado nesse sentido, como na presente hipótese.
5. Muito embora existam outros dois registros de penhora lançados na matrícula do imóvel, verifica-se já ter sido determinada a baixa de um deles, havendo em relação ao remanescente pedido de desconstituição pendente de apreciação com base nas mesmas circunstâncias delineadas no presente recurso.
6. Recurso conhecido e improvido.